Tribunal: CARF
Processo: 13884.905077/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.905077/2008-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.447 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SISTEMA DE CONTROLE DE
CRÉDITOS (SCC) DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
ALOCAÇÃO DE VALORES.
O CARF não é competente para analisar processos de cobrança, por não haver
mérito em discussão, e sim discussão sob procedimentos de alocação de
valores feitos automaticamente pelo Sistema de Controle de Créditos da
RFB, que devem ser questionados junto á autoridade competente pela
cobrança, a unidade da RFB autora das análises e do Despacho Decisório
Eletrônico.
Recurso Voluntário Não Conhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marcos
Roberto da Silva (Suplente Convocado) e Ari Vendramini (Relator)
Relatório
1.

Adoto os dizeres constantes do relatório que compõe o Acórdão no 15-54.482
exarado pela 12a Turma da DRJ/RIBEIRÃO PRETO :
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.905077/2008-87
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.447 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.905077/2008-87

Em 07/11/2008, foi emitido o Despacho Decisório de fl. 04 que indeferiu
integralmente o direito creditório e não homologou as compensações
declaradas em PER/DCOMPs. O valor do crédito solicitado/utilizado na
PER/DCOMP no 18696.51315.111104.1.3.01-3643 foi de R$ 44.370,41
referente ao 3o trimestre de 2004 da filial 0009.
São indicados os seguintes valores no saldo devedor consolidado:
principal – R$ 44.370,41, multa – R$ 8.874,08, juros – R$ 24.448,09.
Segundo consta no Despacho Decisório e nos detalhamentos da análise
do crédito e da compensação e saldo devedor constante do site da Receita
Federal, o indeferimento resultou da glosa de crédito decorrente de
aquisição em que a data da emissão da nota fiscal era anterior à data de
abertura do estabelecimento fornecedor, da constatação de que o saldo
credor passível de ressarcimento ao final do trimestre era inferior ao valor
pleiteado e da constatação de que houve utilização integral do saldo
credor passível de ressarcimento do trimestre, no abatimento de débitos
em períodos subseqüentes até a data da apresentação da PER/DCOMP.
A requerente, inconformada com a decisão administrativa, apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 02/03, na qual, em síntese, alega
que:
- o despacho decisório não homologou a compensação declarada na
PER/DCOMP no 18696.51315.111104.1.3.01-3643 por ter constatado
que o saldo credor passível de ressarcimento era inferior ao valor
pleiteado e por ter ocorrido glosa de créditos considerados ressarcíveis;
- a PER/DCOMP no 18696.51315.111104.1.3.01-3643 transmitida
continha a informação de saldo credor do período anterior no valor de R$
56.787,82; no entanto, este saldo deixou de ser considerado nas
verificações feitas pela Delegacia da Receita Federal do Brasil;
- quanto aos créditos considerados indevidos, a data de emissão da Nota
Fiscal 161773 é de 03/08/2004 e não 25/03/2003. como constou no
PER/DCOMP.
Por fim, requer uma nova análise das declarações de compensação.
2.

Analisando as razões de defesa, a DRJ/RPO assim ementou a sua decisão :
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SALDO CREDOR
RESSARCÍVEL DO TRIMESTRE.
O valor do crédito a ser reconhecido ao final do trimestre é o valor
apurado na escrita fiscal, partindo-se de um saldo inicial do trimestre
ajustado pelos valores dos créditos objeto de PER/DCOMPs de trimestres
anteriores.
PER/DCOMP.
GLOSA
DE
CRÉDITOS.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO.
Comprovado o equívoco no preenchimento da PER/DCOMP, da data de
emissão da nota fiscal, deve-se reverter a glosa efetuada.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SALDO CREDOR
RESSARCÍVEL DO PERÍODO PARCIALMENTE ABSORVIDO POR
DÉBITOS DE PERÍODO SUBSEQUENTE.
O valor do ressarcimento limita-se ao menor saldo credor apurado entre o
encerramento do trimestre e o período de apuração anterior ao da
protocolização do pedido. Sendo o saldo credor do período do
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.447 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.905077/2008-87

ressarcimento parcialmente absorvido por débitos de trimestres
subseqüentes, glosa-se o valor utilizado.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

3.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, combatendo o
Acórdão DRJ/RPO, onde defende, em síntese, seu direito ao crédito pleiteado, nos seguintes
termos :

I. DOS FATOS
O presente processo versa sobre o PER/DCOMP n° 18696.51315.111104.1.3.0 I
-3643 apresentado pela ora Recorrente para compensar créditos de 1P1
relacionados ao 3° trimestre de 2004 com débitos de tributos administrados pela
Receita Federal do Brasil.
O despacho decisório proferido pelas dd. autoridades fiscais indeferiu
integralmente o crédito requisitado pela Recorrente no valor de R$ 44.370,4 I .
A Recorrente apresentou sua manifestação de inconformidade contra referido
despacho decisório, a qual acabou sendo julgada parcialmente procedente pelas
dd. autoridades julgadoras de primeira instância. De acordo com a decisão ora
questionada, do valor total de crédito apurado de R$ 44.370,41. reconheceu-se
como saldo credor do período o valor de R$ 32.051,60.
No entanto, a despeito do reconhecimento dessa parcela do saldo credor apurado,
as respectivas compensações foram apenas parcialmente homologadas, sob o
argumento de que esse saldo credor já teria sido parcialmente consumido no
abatimento de débitos antes da apresentação do pedido de ressarcimento em
análise. Do valor reconhecido de R$ 32.051,60, apenas R$ 2.361,47 foi aprovado
para fins de compensação.
A Recorrente, contudo, não pode concordar com a conclusão alcançada pelas dd.
autoridades julgadoras, na medida em que faz jus ao saldo credor requisitado,
conforme se passa a demonstrar.
11. DAS RAZÕES DE RECURSO
Corno mencionado acima, a presente disputa está relacionada ao saldo credor de
IPI apurado pela Recorrente no 3° trimestre de 2004, no valor total de R$
44.370,41. A compensação apresentada foi parcialmente homologada, sob os
argumentos de que (i) o saldo credor inicial do período teria sido parcialmente
glosado em outro processo e (ii) parte do saldo credor já teria sido consumido
antes da apresentação do pedido de ressarcimento ora analisado.
Pois bem. Com o objetivo de demonstrar que apurou e utilizou corretamente o
saldo credor de 1P1 relativo ao 3° trimestre de 2004, a Recorrente apresenta os
procedimentos que foram por ela adotados, bem como os que foram
considerados pelas dd. autoridades fiscais e julgadoras.
(...)
Em primeiro lugar, no que se refere ao saldo credor do período anterior, as dd.
autoridades alegaram que o valor a ser adotado seria R$ 26.005,73, na medida
em que é esse o valor que foi aceito reconhecido nos autos do processo
administrativo n° 13884.905075/2008-98.
No entanto, a Recorrente demonstrou naquele processo que o saldo credor
apurado para o 2° trimestre de 2004 corresponde, de fato, a R$ 56.787,82,
motivo pelo qual requer-se, desde já, que o presente processo seja analisado em
conjunto com o processo 13884.905075/2008-98 e demais processos correlatos,
tendo em vista a conexão direta entre esses processos, de forma que os valores
considerados pela Recorrente e apontados na planilha acima sejam validados.
O apensamento ora requerido tem corno objetivo a prolação de decisões
coerentes, evitando eventual prejuízo da Recorrente com a cobrança indevida de
valores. Além disso, essas medidas também atendem o princípio da eficiência
aplicável aos processos administrativos, o que é favorável não só à Recorrente,
mas, também, à administração tributária.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.447 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.905077/2008-87

(...)
Adicionalmente, as dd. autoridades julgadoras alegam que a parcela do saldo
credor confirmada no valor de R$ 32.051,60 teria sido quase que integralmente
consumida antes mesmo da apresentação da compensação tratada neste processo
e, portanto, não haveria qualquer saldo credor a ser reconhecido.
Nesse sentido, faz-se necessário outro esclarecimento que provavelmente
contribuiu para a conclusão dos dd. julgadores de que o saldo credor do período
em exame teria se exaurido antes mesmo da apresentação do PER/DCOMP ora
analisado: a existência de um equívoco formal cometido pela Recorrente no
preenchimento de outros PER/DCOMPs apresentados posteriormente.
Sim, pois, o saldo credor do 3° trimestre de 2004 acabou sendo informado em
PER/DCOMPs apresentados posteriormente pela Recorrente corno "Outros
Débitos" ao invés de "Ressarcimento de Créditos.
É de se destacar que referido equívoco formal foi cometido pela Recorrente
durante certo período, sendo que as próprias dd. autoridades julgadoras já
reconheceram em outros processos que se trata de mero equívoco que não pode
influenciar os créditos e débitos efetivamente apurados
(...)
Não há dúvidas, portanto, que o equívoco meramente formal acima mencionado
levou as dd. autoridades fiscais e julgadoras a concluírem que o saldo credor em
tela já teria sido utilizado para liquidar débitos apurados antes da apresentação do
PER/DOMP em exame.
A despeito de tal erro formal, a Recorrente está certa de que, uma vez que os
equívocos formais mencionados acima sejam reconhecidos, a escrita fiscal da
Recorrente será revista levando em consideração os créditos e débitos
verdadeiramente apurados e, nesse sentido, concluir-se-á que a Recorrente faz
jus à integralidade do crédito pleiteado.
Por fim, é importante destacar que, a despeito do equívoco formal cometido pela
Recorrente em suas declarações ao fisco, as informações e os documentos
apresentados nestes autos comprovam a existência do crédito e, portanto, devem
ser analisados com base no princípio da verdade material, segundo o qual é um
dever da Administração Pública investigar, com base na realidade dos fatos, a
existência dos elementos constitutivos da obrigação tributária ou, no presente
caso, de um crédito fiscal.
Esse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais possui farta jurisprudência no
sentido de que o importante é a comprovação real dos créditos pleiteados.
III. DO PEDIDO
Em vista de todo o exposto, requer-se, em primeiro lugar, a análise conjunta
deste processo com o processo administrativo n° 13884.905075/2008-98, bem
como dos demais processos a ele correlatos, tendo em vista a conexão direta
entre todos esses processos.
No mérito, requer-se o provimento do presente apelo para que seja reformada a
decisão de primeira instância, de forma que seja reconhecida a existência do
crédito de IPI relativo ao 3° trimestre de 2004 e, consequentemente, seja
homologada integralmente a compensação efetuada pela Recorrente.
Por fim, caso V. Sas. entendam necessário, requer-se a realização de diligência
com o objetivo de confirmar a existência do crédito ora pleiteado.

4.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.447 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.905077/2008-87

5

O que se verifica nos presentes autos é, na realidade, uma divergência da recorrente
quanto ao procedimento de apuração dos créditos efetivado pelo sistema de registro eletrônico da
RFB, denominado Sistema de Controle de Créditos (SCC), ao processar os PER – Pedidos de
Ressarcimento Eletrônico e as DCOMP – Declarações de Compensação a eles vinculadas.
6.

Para exemplificarmos, extraímos os seguintes trechos do Acórdão DRJ/RPO e do
recurso voluntário apresentado :
- ACÓRDÃO DRJ/RPO –
SALDO INICIAL DO TRIMESTRE
A interessada alega que o saldo credor do início do trimestre, no valor de
R$ 56.787,82 informado na PER/DCOMP, não foi considerado nas
verificações realizadas pelo fisco. Conforme se verifica nos
detalhamentos da análise do crédito e da compensação e saldo devedor
constante do site da Receita Federal, no Demonstrativo de Apuração do
Saldo Credor Ressarcível, a fiscalização adotou como saldo inicial do
trimestre o valor de R$ 26.005,73. Este valor é decorrente da análise do
crédito
do
2o
trimestre/2004,
PER/DCOMP
no
33749.29037.220704.1.3.01-8701, realizada pela Delegacia de origem no
processo administrativo no 13884.905075/2008-98.
O processo no 13884.905075/2008-98 também está sendo julgado nesta
mesma Sessão de Julgamento, e o valor do saldo final do 2o
trimestre/2004, que corresponde ao saldo inicial do 3o trimestre, foi
mantido, razão pela qual não há ressalva a ser feita no valor de R$
26.005,73 adotado pela fiscalização.
(...)
UTILIZAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL EM PERÍODOS
SUBSEQUENTES
O indeferimento do pedido de ressarcimento e não homologação das
compensações é decorrente não somente da glosa dos créditos, mas
também em virtude do aproveitamento integral do crédito (art. 195 do
RIPI/2002), entre o encerramento do trimestre em referência e o período
de apuração anterior à data de transmissão da PER/DCOMP.
A verificação eletrônica da legitimidade do valor pleiteado pelo
contribuinte consiste no cálculo do saldo credor de IPI passível de
ressarcimento apurado ao fim do trimestre-calendário a que se refere o
pedido. Outra verificação consiste em analisar se esse saldo se mantém na
escrita até o período imediatamente anterior ao da transmissão do
PER/DCOMP. Constatada a utilização integral ou parcial do saldo credor
existente no final do trimestre, glosa-se a diferença encontrada.
O fundamento para tal procedimento está baseado no sistema de apuração
e utilização dos créditos do imposto, em conformidade com o artigo 195,
do RIPI/2002:
(...)
Certo é que o saldo credor de IPI apurado em um determinado trimestre e
utilizado para abatimento de débitos de trimestres posteriores exaure-se e,
por conseguinte, não pode ser ressarcido. Caso contrário, a contribuinte
deveria recolher aqueles débitos que foram compensados com referidos
créditos.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.447 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.905077/2008-87

Conforme se verifica no site da Receita Federal – Demonstrativo de
Apuração Após o Período do Ressarcimento, o saldo credor existente no
final do trimestre em referência, e que foi objeto da presente
PER/DCOMP, havia sido consumido no abatimento de débitos e não
poderia ser incluída no pedido de ressarcimento. Abaixo, apresento o
demonstrativo ajustado, considerando o novo saldo credor ressarcível ao
final do trimestre de R$ 32.051,60, obtido após a reversão da glosa de
crédito:
(...)
Como se pode verificar, com a reversão da glosa de crédito, o saldo
credor ao final do período foi parcialmente consumido no abatimento de
débitos até a data de apresentação da PER/DCOMP (11/11/04), restando
o direito creditório de R$ 2.361,47.
-RAZÕES DE RECURSO-
Corno mencionado acima, a presente disputa está relacionada ao saldo
credor de IPI apurado pela Recorrente no 3° trimestre de 2004, no valor
total de R$ 44.370,41. A compensação apresentada foi parcialmente
homologada, sob os argumentos de que (i) o saldo credor inicial do
período teria sido parcialmente glosado em outro processo e (ii) parte do
saldo credor já teria sido consumido antes da apresentação do pedido de
ressarcimento ora analisado.
(...)
Em primeiro lugar, no que se refere ao saldo credor do período anterior,
as dd. autoridades alegaram que o valor a ser adotado seria R$ 26.005,73,
na medida em que é esse o valor que foi aceito reconhecido nos autos do
processo administrativo n° 13884.905075/2008-98.
No entanto, a Recorrente demonstrou naquele processo que o saldo
credor apurado para o 2° trimestre de 2004 corresponde, de fato, a R$
56.787,82, motivo pelo qual requer-se, desde já, que o presente processo
seja analisado em conjunto com o processo 13884.905075/2008-98 e
demais processos correlatos, tendo em vista a conexão direta entre esses
processos, de forma que os valores considerados pela Recorrente e
apontados na planilha acima sejam validados.
(...)
Adicionalmente, as dd. autoridades julgadoras alegam que a parcela do
saldo credor confirmada no valor de R$ 32.051,60 teria sido quase que
integralmente consumida antes mesmo da apresentação da compensação
tratada neste processo e, portanto, não haveria qualquer saldo credor a ser
reconhecido.
Nesse sentido, faz-se necessário outro esclarecimento que provavelmente
contribuiu para a conclusão dos dd. julgadores de que o saldo credor do
período em exame teria se exaurido antes mesmo da apresentação do
PER/DCOMP ora analisado: a existência de um equívoco formal
cometido pela Recorrente no preenchimento de outros PER/DCOMPs
apresentados posteriormente.
Sim, pois, o saldo credor do 3° trimestre de 2004 acabou sendo
informado
em
PER/DCOMPs
apresentados
posteriormente
pela
Recorrente corno "Outros Débitos" ao invés de "Ressarcimento de
Créditos.
(...)
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.447 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.905077/2008-87

É de se destacar que referido equívoco formal foi cometido pela
Recorrente durante certo período, sendo que as próprias dd. autoridades
julgadoras já reconheceram em outros processos que se trata de mero
equívoco que não pode influenciar os créditos e débitos efetivamente
apurados
(...)
Não há dúvidas, portanto, que o equívoco meramente formal acima
mencionado levou as dd. autoridades fiscais e julgadoras a concluírem
que o saldo credor em tela já teria sido utilizado para liquidar débitos
apurados antes da apresentação do PER/DOMP em exame.
A despeito de tal erro formal, a Recorrente está certa de que, uma vez que
os equívocos formais mencionados acima sejam reconhecidos, a escrita
fiscal da Recorrente será revista levando em consideração os créditos e
débitos verdadeiramente apurados e, nesse sentido, concluir-se-á que a
Recorrente faz jus à integralidade do crédito pleiteado.
Por fim, é importante destacar que, a despeito do equívoco formal
cometido pela Recorrente em suas declarações ao fisco, as informações e
os documentos apresentados nestes autos comprovam a existência do
crédito e, portanto, devem ser analisados com base no princípio da
verdade material, segundo o qual é um dever da Administração Pública
investigar, com base na realidade dos fatos, a existência dos elementos
constitutivos da obrigação tributária ou, no presente caso, de um crédito
fiscal.

7.

O que se constata, em síntese, é que a recorrente reconhece que preencheu de forma
equivocada o PER – Pedido de Ressarcimento Eletrônico, o que teve como consequência a
assunção, pelo sistema de processamento eletrônico da RFB (responsável pela apuração do crédito,
homologação das compensações declaradas e apuração de eventual saldo credor) dos valores
apresentados neste PER e, portanto, o processamento eletrônico de tais informações.

8.

Assim o que se discute nos presentes autos é o procedimento efetivado pelo sistema
eletrônico da RFB, que terminou por homologar parcialmente algumas DCOMP, e não homologar
outras, tendo como resultado a cobrança de saldo devedor apurado ao final do processamento.

9.

Ao final o que se discute é a cobrança dos débitos não compensados.

10.

Este CARF não é competente para analisar processos de cobrança, por não haver
mérito em discussão, e sim discussão sob procedimentos da RFB, que devem ser questionados junto
á autoridade competente pela cobrança, a unidade da RFB autora das análises e do Despacho
Decisório Eletrônico.

Conclusão
11.

Por todo o exposto, não conheço do recurso voluntário.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.447 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.905077/2008-87

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital